Tribunal: TJSP
Processo: 1054642-94.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E POR DESVIO DE TEMPO ÚTIL – Inserção de nome nos cadastros desabonadores – Não comprovação do débito – Declaração de inexigibilidade da dívida – Danos morais caracterizados, levando-se em conta o apontamento indevido, bem como o tempo perdido para as diligências necessárias a regularizar a situação – Recurso do Banco não

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E POR DESVIO DE TEMPO ÚTIL – Inserção de nome nos cadastros desabonadores – Não comprovação do débito – Declaração de inexigibilidade da dívida – Danos morais caracterizados, levando-se em conta o apontamento indevido, bem como o tempo perdido para as diligências necessárias a regularizar a situação – Recurso do Banco não provido.

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E POR DESVIO DE TEMPO ÚTIL – Inserção de nome nos cadastros desabonadores – Não comprovação do débito – Declaração de inexigibilidade da dívida – Danos morais caracterizados, levando-se em conta o apontamento indevido, bem como o tempo perdido para as diligências necessárias a regularizar a situação – Elevação do montante indenizatório para R$ 20.000,00 -Juros de mora a partir do evento danoso (data do contrato) e correção monetária a partir da publicação do Acórdão - Recurso do Autor provido.